Tribunal: STF
Processo: ARE 1445342
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, em ementa de seguinte teor: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. TEMA RG Nº 1.150. PREVISÃO EM LEI LOCAL DE VACÂNCIA DO CARGO EM CASO DE APOSENTADORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    2. A embargante alega a ocorrência de omissão na decisão impugnada no tocante à: a) ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo de exoneração; b) irretroatividade da lei; c) aplicação do tema 606 do ementário da repercussão geral; e d) aplicação do Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios “para sanar os vícios apontados e assim, entregar por completo a prestação jurisdicional buscada” (e-doc. 49). 



    4. Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme informado pela Secretaria Judiciária, desta Corte, em certidão juntada aos autos (e-doc. 52).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    6. No caso, conforme salientei no decisum embargado, o acórdão do Tribunal de origem, quando da apreciação da apelação e do reexame necessário dirigidos contra a sentença, consignou: 



    “Inicialmente, não é possível vislumbrar violação ao contraditório e ampla defesa, tampouco falta de motivação do ato, porquanto o ato exoneratório não equivale a sanção aplicada ao servidor. A vacância é consequência inexorável do ato de aposentadoria, isto é, é apenas um efeito jurídico da opção do servidor, que passa para a inatividade em razão da aposentadoria concedida pelo INSS. Por outro lado, como alegado pela Apelante, as razões do desligamento do servidor estão expostas no Processo Administrativo nº 5753/20. 



    Prevalece a legitimidade do ato administrativo exoneratório amparado no art. 68, §§1º e 3º, da Lei Municipal 3.718/2014, com a redação que lhe foi conferida pela LC 9/21. 



    Isso porque a impetrante se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 24/04/2006, data em que vigorava a Lei Municipal nº 1.732 de 1983, e não a Lei 3.718/14; e porque a aposentadoria era prevista, na lei da época, como causa de vacância do cargo.



    (...)



    Só posteriormente sobreveio a Lei Municipal nº 3718/2014, a qual previa em seu artigo art. 68, § 1º, que a vacância do cargo público seria condicionada à opção do servidor: 



    (...)



     Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado e vinculante no sentido de que a aposentadoria prevista em lei como causa de vacância impede a permanência do servidor no respectivo cargo, assim havendo redigido a tese jurídica do Tema nº 1150: 



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (e-doc. 26, p. 4-5).



    7. Logo, quanto às alegações da parte embargante de que teria havido omissão na decisão embargada no tocante à análise de violação ao contraditório, à ampla defesa e à irretroatividade da lei, à luz do art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, destaco que o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Demais disso, como se pode notar, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido para o assentar a impossibilidade de manutenção do vínculo funcional da servidora, deu-se em conformidade com a tese firmada no Tema RG nº 1.150, uma vez que, conforme registrei anteriormente, a Corte analisou a previsão da legislação local vigente à época da aposentadoria da recorrente para concluir pela ausência de direito à reintegração.



    9. Lado outro, quanto à alegada omissão relativa à aplicação ao caso vertente do Tema RG nº 606, esclareço que no referido paradigma, esta Suprema Corte analisou a natureza do ato de demissão e, portanto, a possibilidade de reintegração ao cargo, de empregados públicos, situação diametralmente oposta à presente, cuja recorrente é servidora pública estatutária.



    10. De mais a mais, conforme consignado na decisão embargada, para dissentir do que asseverado no acórdão recorrido, de forma a considerar a possibilidade da servidora ser reintegrada ao cargo, seria necessário reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos e, ainda, o teor da legislação infraconstitucional local, o que é inviável no campo extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    11. Constata-se, portanto, que as alegações apresentadas pela embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão na decisão recorrida, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-la. Pretende, em verdade, somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, §1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator